Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-84.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INTEMPESTIVIDADE (CPC, ART. 932, III). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. “Compete ao Advogado diligenciar a correta averiguação de prazos, não devendo se pautar exclusivamente nas informações prestadas pela aba expedientes do PJe, a qual é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo”. Precedente do TJDFT (Acórdão 1337837, 07242927220198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Aferida a intempestividade do recurso de apelação, mantém-se a decisão monocrática combatida por meio de agravo interno, notadamente na ausência de elementos novos que justifiquem a retratação própria da espécie, certo que ao advogado cabe aquilatar a fluência do prazo recursal, não podendo transferir seu dever processual ao Estado, na condição de um dos atores processuais.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.